Tribunal: TJMT
Processo: 0013788-62.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013788-62.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA DE BRITO MANZOTI - CPF: 034.784.631-90 (VÍTIMA), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE DO AGENTE IDONEAMENTE AVALIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA – PENA BASILAR RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o agente praticar novo delito poucos dias após ser colocado em liberdade mediante monitoração eletrônica é fator que indica maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Inexistindo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, descabida a majoração da sanção basilar com essa justificativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Frederico Feitosa Viana
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0013788-62.2018.8.11.0004 – Código 291300, que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a retificação da pena-base fixada, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais (Id. 114702979, pp. 168-171).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, asseverando que não ficou comprovada a ocorrência do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual a pena basilar não poderia ser exasperada na forma justificava pelo magistrado
(Id. 114702979, pp. 174-175)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 117769971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 23 de outubro de 2018, durante o repouso noturno, por volta das 4 horas, na residência localizada na rua Egídio Bento, n. 1.650, bairro São João, na cidade de Barra do Garças/MT, mediante escalada, o acusado
Frederico Feitosa Viana
subtraiu para si uma bolsa feminina, cor preta, contendo documentos e outros objetos pessoais, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade de Renata de Brito Manzoti.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) o denunciado, valendo-se do horário de menor vigilância do local, em virtude do horário de repouso noturno, pulou o muro da residência da ofendida, após subir nos telhados das residências vizinhas, haja vista que o muro dos fundos é contíguo a outra casa e adentrou na residência da vítima pela porta dos fundos que estava somente encostada, subtraindo a bolsa da ofendida que estava na sala de sua residência, partindo em fuga do local.

Ocorre que, após a ofendida comunicar ter tido sua bolsa subtraída, a polícia militar teve acesso às imagens do circuito interno de um estabelecimento comercial localizado nas proximidades de sua residência, constatando-se através daquelas imagens ter sido o denunciado que subtraiu seus pertencentes, além do que, o mesmo estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento do delito, o que facilitou a confirmação, tendo sido o indiciado localizado em sua residência de posse de alguns objetos da ofendida.

A carteira dela subtraída foi colocada em uma lixeira em frente à sua casa.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 08/09-IP).

O indiciado é contumaz na prática de delitos patrimoniais, além do que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica porque havia sido colocado em liberdade na data de 28 de setembro de 2.018, após ter sido preso em flagrante
”

(Id. 114702979, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão
,

no
regime inicial aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena basilar fixada, argumentando que “
as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59, caput, do Código Penal são plenamente favoráveis ao implicado, já que, a reprovabilidade delitiva não merece apontamentos concretos a justificarem exasperação de pena
” (Id. 114702979, p. 170).

Da detida análise dos autos, verifico que o magistrado singular reconheceu em desfavor do recorrente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Quanto à
culpabilidade
, o juízo
a quo
destacou que “
o réu praticou o delito ainda quando estava utilizando tornozeleira eletrônica, vez que havia sido recentemente posto em liberdade provisória em outra prisão em flagrante
” (
sic
), fator que torna a conduta do acusado mais reprovável e, portanto, justifica o recrudescimento da pena basilar.

No que se refere às
circunstâncias do delito
, o magistrado sentenciante ressaltou que “
são desfavoráveis vez que o crime foi cometido com rompimento de obstáculo
” (
sic
).

No entanto, não houve rompimento de obstáculo à subtração da coisa, mas apenas escalada, razão pela qual a denúncia não descreve qualquer fato relacionado à destruição ou quebra de barreiras que justificassem a exasperação da reprimenda.

Nesse contexto, afasto a valorização das circunstâncias do crime e, consequentemente, reduzo a reprimenda basilar para
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena provisória no mínimo legal, isto é, em 2 anos de reclusão.

Na terceira e última etapa, considerando que o delito foi praticado durante o repouso noturno, com fulcro no disposto no art. 155, § 1o, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, encontrando a reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão.

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena final em
2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

No que tange ao regime prisional,
tratando-se de réu
primário e reconhecidas circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, tendo em vista o montante de pena aplicado, conservo o
regime inicial aberto
(CP, art.

33, § 2o, alínea ‘
c
’).

Atendidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos termos delineados na sentença.

Embora sejam aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da reprimenda privativa de liberdade à pena de multa, mantenho a sanção pecuniária em
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração das circunstâncias do crime, porém, mantenho a pena final em
2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial aberto, sanção substituída
por duas restritivas de direitos
, e a pena pecuniária de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022